Tribunal: TJBA
Processo: 8000421-81.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000421-81.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: HILDA BELTRAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL.MUNICÍPIO DE BARRA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO ART. 60, II, DA LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. ATO ADMINISTRATIVO OMISSO. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Barra/BA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Barra/BA, que concedeu mandado de segurança impetrado por servidora municipal no cargo de professora 20h, com o objetivo de garantir a progressão funcional do nível II para o nível III, com base no art. 60, II, da Lei Municipal nº 29/2010, em razão da conclusão de curso de especialização na área de educação infantil. A sentença reconheceu o direito líquido e certo da impetrante, determinando a mudança de nível e o pagamento da respectiva gratificação de 79,58%, retroativa à data da impetração, além da concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que prevê a concessão de gratificação por titulação acadêmica; (ii) estabelecer se a impetrante preenche os requisitos legais para a mudança de nível funcional e consequente percepção da gratificação prevista no referido dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle difuso de constitucionalidade exige a observância do art. 97 da CF/1988, que condiciona a declaração de inconstitucionalidade de norma à manifestação da maioria absoluta dos membros do Tribunal Pleno ou do órgão especial competente.

O Plenário do TJ/BA, ao julgar a Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, rejeitou a tese de inconstitucionalidade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, conferindo presunção de constitucionalidade à norma questionada, nos termos do art. 927, V, do CPC.

O ato administrativo que indeferiu a progressão funcional violou o princípio da legalidade, previsto no art. 37, caput, da CF/1988, pois a impetrante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratificação, especialmente a titulação por curso de especialização na área de atuação.

A ausência de dotação orçamentária específica ou suposta desproporcionalidade do percentual da gratificação não pode justificar o descumprimento de norma legal vigente, conforme reiterada jurisprudência do TJ/BA.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o servidor faz jus à progressão funcional quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais e a validade do certificado emitido por instituição autorizada pelo MEC, conforme precedentes citados.

O apelo apenas reafirma resistência administrativa infundada e não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A norma municipal que prevê gratificação por titulação possui presunção de constitucionalidade enquanto não for declarada inconstitucional pelo Tribunal Pleno.

A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade e deve conceder a gratificação quando comprovado o cumprimento dos requisitos legais.

A ausência de dotação orçamentária ou a alegação de desproporcionalidade do benefício não autorizam o descumprimento de lei em vigor.

A progressão funcional por titulação é direito subjetivo do servidor quando preenchidas as condições legais previstas na legislação local.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, 97 e 169, §1º, I; CPC, arts. 496, I e 927, V; Lei Municipal nº 29/2010, art. 60, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, Rel. Des. Osvaldo de Almeida Bomfim, Tribunal Pleno, j. 26.04.2021.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000123-94.2017.8.05.0018, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 09.11.2023.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000113-50.2017.8.05.0018, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 21.08.2018.
TJ-BA, Reexame Necessário nº 8000917-13.2020.8.05.0018, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 07.08.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8000421-81.2020.8.05.0018, da Comarca de Barra, em que são apelante e apelada
MUNICÍPIO DE BARRA
e
HILDA BELTRAO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA